Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-80.2020.8.11.0035
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-80.2020.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – PRETENSÃO DE DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL PARA ATUAÇÃO EXCLUSIVA EM DETERMINADA DELEGACIA DO ESTADO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RATIFICAÇÃO
.

1. A atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, situação não caracterizada na espécie.

2. A lotação dos Delegados nas comarcas do Estado de Mato Grosso é ato afeto à discricionariedade da Administração, de acordo com os juízos de conveniência e de oportunidade, em atenção ao interesse coletivo e à cláusula da reserva do possível - não sendo lícito ao Poder Judiciário impor diretrizes, critérios ou prioridades de ação ao Administrador, especialmente em situação de carência de pessoal.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a imposição da obrigação de proceder à lotação de Delegado de Polícia Civil com dedicação exclusiva à Delegacia da Comarca.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ausente recurso voluntário das partes (ID n. 129203165), os autos foram remetidos a este Sodalício para apreciação da remessa necessária.

A certidão de ID n. 129471675 atesta a isenção de recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 131229676, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a imposição da obrigação de proceder à lotação de Delegado de Polícia Civil com dedicação exclusiva à Delegacia da Comarca.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso com base nas conclusões obtidas no Inquérito Civil registrado sob o SIMP 000223-045/2019, defendendo a omissão do Estado de Mato Grosso quanto à designação de Delegado de Polícia Civil com atribuição exclusiva para a Comarca de Alto Garças/MT, cujas funções estariam sendo desempenhadas pelo Delegado de Polícia Civil do Município de Alto Taquari/MT, que possui distancia de aproximadamente 116 km, o que estaria impedindo o desenvolvimento das atividades da forma que a população necessita.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que
a interferência do Poder Judiciário, no caso em específico, poderia causar mais lesão do que benefícios à distribuição de Delegados de Polícia entre as delegacias do interior do Estado de Mato Grosso, já que o atendimento da pretensão autoral importaria inevitavelmente no
déficit
em outra localidade. Assim sendo, presente o caráter discricionário da medida administrativa pugnada na presente ação coletiva, tem-se que o acolhimento do pleito importaria na ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2o, CF).

Destacou, ainda, que,
além da
discricionariedade que caracteriza o ato administrativo de designação/lotação de servidor público, não deve ser ignorado o fato de que o Estado de Mato Grosso vem passando por grave crise financeira e fiscal, conforme expressamente reconhecido pelo Decreto de Calamidade Financeira n. 08/2019, portanto, editado antes mesmo do vigente cenário pandêmico que agravou ainda mais as contas públicas

e l
evaram o Conselho Superior de Polícia – CSP a suspender as atividades de 16 (dezesseis) unidades de polícia judiciária civil do interior do Estado, de modo que essas localidades não têm sequer um delegado atuando em regime de cumulação, como ainda há em Alto Garças/MT.

Por fim, consignou que,
o órgão ministerial não se desincumbiu de demonstrar nos autos que a atuação, ainda que em regime de cumulação, de um delegado nesta comarca de Alto Garças/MT não atende ao mínimo existencial inerente à dignidade humana, circunstância que reforça o descabimento da intervenção judicial pretendida. Com efeito, verifica-se que na fase de provas, embora intimado, o
Parquet
pugnou pelo julgamento antecipado do pedido, restando, desse modo, descumprido o ônus que lhe recai por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como se sabe, o
direito à segurança integra o rol dos direitos sociais previstos no artigo
6o
da
Constituição da República
e, como tal, faz parte dos direitos fundamentais.

Por sua vez, o artigo
144
da
Constituição da República Federativa do Brasil
, que trata da segurança
pública
, determina,
in verbis:

Art.
144
. A segurança
pública
,
dever do Estado
, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem
pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Na mesma esteira, seguem os artigos
74
e
75
da
Constituição
Estadual de Mato Grosso:

Art.
74
A defesa da sociedade e do cidadão, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para:

I - garantir a segurança
pública
, mediante a manutenção da ordem
pública
, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e particulares, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas;

II - auxiliar a defesa
civil
, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade
pública
, sinistros e outros flagelos;

III - promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência, com o resgate da cidadania mediante a assistência aos diversos segmentos excluídos dos processos de desenvolvimento socioeconômico.

Art. 75 O Estado assegurará a defesa da sociedade e do cidadão, pautando a
ação
policial pelo zelo das instituições democráticas e pela defesa das garantias constitucionais
.

Infere-se dos dispositivos mencionados que, cabe ao Poder Público a concretização de políticas que visem à efetivação das normas constitucionais que tratem da segurança
pública.

Todavia, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

No caso específico dos autos, sem desprezar a essencialidade do serviço de segurança pública e as relevantes razões que fundamentam o pedido inicial para que o Estado de Mato Grosso disponibilize um Delegado de Polícia para atuação exclusiva no Município de Alto Garças/M
T, não se pode desconsiderar que o remanejamento de profissional para determinada localidade, por força de uma determinação judicial, por certo, infringiria o princípio constitucional da separação de poderes, até porque pode comprometer a segurança de outra municipalidade.

Ademais, não se verifica a omissão constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, para determinar a lotação de Delegado de Polícia Civil para atuação exclusiva no Município de Alto Garças, cuja
medida postulada invade questões atreladas a discricionariedade do Gestor Público, ao qual compete, diante dos critérios
de conveniência e oportunidade e
m atenção ao interesse coletivo e à cláusula da reserva do possível, definir as prioridades de ação, especialmente em situação de carência de pessoal.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LOTAÇÃO DE SERVIDORES E DISPONIBILIZAÇÃO DE VIATURAS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese os argumentos apresentados,
não se constata a inércia do ente estatal, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes e sopesar as dificuldades orçamentárias e de recursos humanos
.

2. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00008865320138110101 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 7/3/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/3/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, INVESTIGADORES E ESCRIVÃES PARA O MUNICÍPIO DE COLÍDER
– DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA – QUADRO DE SERVIDORES INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO LOCAL –
OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE INVESTIGADORES E ESCRIVÃES, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 20 E 21, AMBOS DA LINDB – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que durante a tramitação da Ação Civil Pública, o Estado de Mato Grosso realizou o concurso público para o provimento de cargos públicos de delegado, bem como, atualmente, o quadro de investigadores e escrivães da Delegacia Civil do Município de Colíder aumentou, conclui-se que
a suposta omissão, por parte do ente público, não está caracterizada, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário na administração daquele órgão, especialmente em razão do impacto orçamentário que ocasionará.”

(TJMT, NU: 0001258- 50.2014.8.11.0009, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728),
Relator
: Des (a). MARCIO VIDAL, Data da sessão: Cuiabá-MT, 14/9/2020).

Ressalto, outrossim, que, a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos seja financeiro ou humano, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes, situação que evidencia a necessidade de ratificação da sentença ora reexaminada.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022